Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704321-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: M. L. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ) contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO ajuizada por M.L.S.L.P. representada por A.X.S., na qual foi deferido o pedido para que a agravante forneça os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, com home care e fornecimento de materiais conforme prescrições médicas. Explica que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, está em dia com suas obrigações e, apresenta diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME), com indicação de tratamento multidisciplinar nos termos da prescrição médica. Sustenta haver disponibilizado profissionais credenciados e qualificados, mas a autora insiste no descumprimento da liminar, justificando que os profissionais não são especializados para tratar sintomas e complicações de doença neurodegenerativa, rara e grave como é o caso da AME. Adverte haver mobilizado suas áreas técnicas para disponibilizar os atendimentos domiciliares na forma exata da prescrição médica, esclarecendo que os serviços podem ser fornecidos pela Clínica Servir. Assevera que a família da autora tenta apontar ausência de qualidade técnica por parte dos profissionais da operadora de plano de saúde, para contratar outros profissionais. Defende que a empresa escolhida pela autora, não apresentou qualquer certificação ou informação técnica apta a a legitimar um custo financeiro tão elevado, destoando dos preços praticados no mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão liminar seja revogada, para afastar a realização do tratamento pela empresa ZELO SAÚDE DOMICILIAR. Quanto ao mérito pugna pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja modificada. Preparo recolhido (ID 38524362 e 38524363). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada é a seguinte: “No presente caso, entretanto, verifico tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de risco ao resultado útil do processo aptos a ensejar o deferimento da tutela. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a decisão de ID 221833785, nos autos de no 0717063-85.2024.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela de urgência para que as requeridas forneçam os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, inclusive, com "home care" e fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, conforme descritos na exordial e prescrições médicas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por outro lado, os relatórios colacionados aos autos demonstram que o atendimento que tem sido prestado não é especializado para a comorbidade, em contrariedade à decisão judicial. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido pela exequente. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo resta igualmente comprovado nos autos, uma vez que a paciente é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q Tipo 1), doença genética, neurodegenerativa rara e grave, lentamente progressiva, pouco conhecida, de elevada complexidade clínica e de grande necessidade médica, com repercussão sistêmica e multifatorial. Desse modo, a demora para o devido cumprimento da ordem judicial e a prestação do adequado serviço de saúde pode causar graves prejuízos à saúde da paciente. Diante disso, restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser acolhida a liminar, de modo que DETERMINO a retomada do tratamento especializado de alta complexidade em Home Care pela empresa ZELO SAÚDE DOMICILIAR, conforme recomendado pelo relatório médico de id 199024088 (Troca do Home Care), mantida a multa já fixada anteriormente.” Colhe-se dos autos que a menor autora é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q tipo 1), doença genética, neurodegenerativa rara e grave. Apresenta inúmeras necessidades terapêuticas devidamente comprovadas nos autos originários, e mais, necessita de profissionais altamente qualificados em home care para doenças neuromusculares. Consta nos autos informação de piora no quadro de saúde da menor, sendo incontestável a necessidade de tratamento ininterrupto. O risco de dano grave é patente por se tratar de doença rara e grave, cujos sintomas podem piorar e na qual se busca garantir qualidade de vida para a agravada/autora. Diante destes argumentos não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo para a operadora de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital